Tribunal: TJMT
Processo: 1036247-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036247-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MARIA DE SALES BARBOSA - CPF: 208.739.641-87 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TABATA FERNANDES ELISEI - CPF: 430.369.748-65 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO EM CONTEXTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão agravada para conceder tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da consumidora ao percentual de 30%, sob pena de multa. A embargante alegou omissão quanto à suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, por atuar como prestadora de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à alegação de ilegitimidade da embargante para cumprimento da limitação dos descontos; e (ii) saber se a imposição de obrigação de fazer é juridicamente válida em face de empresa que atua como intermediária tecnológica no arranjo contratual de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia, ao reconhecer o direito da consumidora à tutela de urgência com fundamento no CDC, diante da situação de superendividamento e da necessidade de proteção ao mínimo existencial.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação decorre de inconformismo com os efeitos práticos do julgado e não configura omissão ou contradição.

5. A decisão fundamentou-se na tutela preventiva do consumidor hipervulnerável, desconsiderando a engenharia contratual entre fornecedores como óbice à limitação dos descontos.

6. Não configurada a presença de dolo ou intuito protelatório, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de limitação de descontos em favor de consumidor superendividado tem natureza preventiva e objetiva, não estando condicionada à análise da engenharia contratual entre os fornecedores. 2. Alegações de ilegitimidade ou impossibilidade de cumprimento não configuram omissão, contradição ou obscuridade quando já apreciadas ou incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A em face do acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, diante de sua alegada condição de mera prestadora de serviços de Banking as a Service, atuando apenas como intermediária tecnológica na formalização de operações de crédito.

Afirma que não participou diretamente da negociação dos contratos de empréstimo firmados pela autora, os quais teriam sido celebrados com a empresa Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, responsável pela captação dos clientes e formalização das cédulas de crédito bancário, limitando-se a fornecer a plataforma tecnológica e a infraestrutura necessária para a realização das operações, sem ingerência sobre os contratos ou poderes para interferir nos descontos realizados.

Sustenta, nesse contexto, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao impor obrigação de fazer à parte que, segundo sua tese, não integra a relação jurídica material estabelecida com a autora, razão pela qual não poderia cumprir a determinação judicial de limitação dos descontos.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração e, subsidiariamente, a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id 340257875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Como se extrai dos autos, os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da embargante, que sustenta atuar apenas como prestadora de serviços de Banking as a Service, sem integrar a relação jurídica material de crédito estabelecida entre a autora e a empresa Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria submetida à apreciação, delimitando a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela de urgência no contexto de superendividamento, com fundamento nos arts. 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor e no art. 300 do Código de Processo Civil, concluindo, a partir da análise do conjunto probatório, pela necessidade de proteção imediata do mínimo existencial da consumidora.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não revela omissão do julgado, mas traduz inconformismo com os efeitos concretos da decisão. O acórdão não deixou de apreciar ponto essencial ao deslinde da controvérsia, mas adotou solução jurídica fundada na proteção do consumidor superendividado, impondo medida de natureza objetiva e preventiva, consistente na limitação dos descontos que recaem sobre a renda da parte autora, sem adentrar na repartição interna de responsabilidades entre os integrantes do arranjo empresarial.

Cumpre destacar que a determinação judicial não se estrutura sobre a análise individualizada da legitimidade ou do grau de ingerência de cada instituição envolvida, mas sobre a necessidade de cessar, de modo imediato, situação fática lesiva à dignidade da consumidora, caracterizada pelo comprometimento excessivo de sua renda. Trata-se de provimento de eficácia prática, dirigido à contenção do resultado danoso produzido pela cadeia de fornecimento do serviço de crédito, sendo irrelevante, para fins de tutela jurisdicional, a engenharia contratual interna entre os fornecedores.

A determinação de limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida não impõe obrigação impossível, tampouco demanda reestruturação contratual complexa, mas apenas comando objetivo de contenção de prática lesiva ao consumidor, plenamente compatível com a natureza preventiva da tutela de urgência concedida. Eventuais dificuldades operacionais ou disputas internas entre os fornecedores não configuram vício do acórdão, mas questões a serem resolvidas no âmbito da organização empresarial, sem transferência de seus ônus ao jurisdicionado hipervulnerável.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026